Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730338-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: NANCCI CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para que a ré/agravada se abstenha de exigir a multa de R$ 11.250,00 e incluir o nome da autora/agravante em cadastros de inadimplentes. A agravante alega, em síntese, que: 1) contratou, em 13/12/2019, os serviços da agravada, mediante Termo de Uso da Plataforma Digital Pulses a 400 colaboradores, com prazo de contrato de 12 meses e valor total de 24.000,00, liquidando parcelas mensais de R$ 2.000,00; 2) os serviços foram renovados, via aditivo, em 05/01/2021, aumentando o escopo para 450 profissionais e com novo valor contratual de R$ 27.000,00, a serem pagos em 12 parcelas mensais de R$ 2.250,00; 3) em 06/08/2021, procedeu com o comunicado de Rescisão Unilateral do Contrato, sem justo motivo, nos termos da Cláusula 9.1 do Contrato; 4) a agravada, de forma abusiva e arbitrária, condiciona a rescisão contratual ao pagamento das mensalidades vincendas (R$ 11.250,00). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja sobrestada a cobrança da penalidade contratual e impedida a negativação do nome da agravante, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, pelo teor da Cláusula 9.1 transcrita em um dos e-mails trocados entre as partes, o encerramento antecipado do contrato não dispensa o pagamento das parcelas vincendas do plano contratado, in verbis: “9. Suspensão e Encerramento dos Serviços 9.1. Pelo cliente. Se o cliente encerrar uma Assinatura no meio de um ciclo de cobrança, não haverá qualquer reembolso pelo período de tempo em que não utilizar os Serviços naquele ciclo de cobrança, a menos que o encerramento do Contrato se deva a uma infração de responsabilidade da Pulses e que o cliente nos tenha notificado sobre isto por escrito, ou, ainda, nos casos em que o reembolso for exigido por lei.” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator